Tribunal: TJDFT
Processo: 0728434-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728434-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE MARIA ALVES DE JESUS RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: MARIA AMELIA RODRIGUES EMBARGADO: PATRICIA CRISTINA DE FARIA MARTINS FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 32193011) opostos por ESPÓLIO DE MARIA ALVES DE JESUS RODRIGUES contra acórdão (ID 31447220) que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante em desfavor de PATRICIA CRISTINA DE FARIA MARTINS FREITAS, mantendo decisão que, em cumprimento de sentença, havia acolhido parcialmente a impugnação à penhora apresentada pela embargada. O embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à questão da garantia da legítima dos demais herdeiros, tendo sido negada vigência aos artigos 549 e 2018 do Código Civil. Defende a existência de omissão, ainda, quanto aos artigos 544, 1784 e 1789 do CC. Pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos, sanando-se os vícios apontados. É breve o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator não conhecerá do recurso inadmissível, in verbis: Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em que pese os argumentos expostos nos embargos, o recurso padece de vício insanável, qual seja, a intempestividade, o que obsta de plano o seu conhecimento. Do cotejo dos autos, denota-se haver o acórdão embargado sido disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 14/12/2021 (ID 31548104), publicado em 15/12/2021 – data do registro da ciência da parte embargante –, iniciando a contagem do prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis em 16/12/2021. Assim, o prazo para a interposição do recurso – considerando-se a suspensão dos prazos processuais durante o recesso e o período entre 7 e 20 de janeiro de 2022 – findou-se em 25/1/2022. Como os embargos foram protocolados somente no dia 27/1/2022, ou seja, depois de transcorrido o prazo legal de interposição, manifesta é sua intempestividade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração com arrimo no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, porquanto intempestivos. Intimem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator